Tribunal: TJPA
Processo: 0864113-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864113-93.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: RED RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RED RENT A CAR LTDA. contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção sem resolução de mérito em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A sentença extintiva fundamentou-se na ausência de apresentação da via original da cédula de crédito. A decisão agravada reconheceu que o documento apresentado trata-se de contrato de consórcio, não sujeito à cartularidade, determinando o prosseguimento do feito. A agravante alegou preclusão consumativa pela inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para apresentação do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação da via original do contrato de participação em grupo de consórcio para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a não apresentação do original, após intimação judicial, gera preclusão consumativa e impede a reforma da sentença por apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de participação em grupo de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6º, e não se submete ao princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação da via original para a propositura da ação.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a apresentação de cópia digitalizada do contrato de consórcio é suficiente para a instrução da ação de busca e apreensão.

A Resolução CNJ nº 185/2013 legitima o uso de documentos digitalizados em processos eletrônicos, inclusive para efeitos probatórios e de validade formal.

A determinação judicial que exigiu a apresentação do original do contrato baseou-se em premissa jurídica equivocada, o que afasta a alegação de preclusão consumativa pela não apresentação do documento.

A reforma da sentença por meio da apelação é medida legítima e adequada para corrigir exigência indevida que comprometa o prosseguimento da ação, inexistindo óbice processual à sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O contrato de participação em grupo de consórcio, por não ter natureza cambial, é título executivo extrajudicial que prescinde da apresentação da via original.

A exigência judicial de exibição do original, quando baseada em premissa jurídica equivocada, não gera preclusão consumativa pela sua não apresentação.

A decisão que extingue o processo com base em pressuposto indevido pode ser legitimamente reformada por meio de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I; Resolução CNJ nº 185/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0808728-93.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 27.01.2025; TJPA, AI nº 0801002-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Moura, j. 29.10.2024; TJPA, Processo nº 0806016-38.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 07.02.2022; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.21.246537-1/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 19.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
RED RENT A CAR LTDA
. contra decisão monocrática de ID nº 27410028, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., que reformou a sentença extintiva e determinou o prosseguimento do feito.

A sentença havia extinguido o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito que lastrearia a demanda.

A decisão monocrática deste Relator, ao prover o recurso de apelação da parte autora, assentou que o contrato apresentado nos autos não constitui cédula de crédito bancário, mas sim contrato de participação em grupo de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, sendo, por isso, inaplicável o princípio da cartularidade. Destacou que, nos termos do art. 10, § 6º, da referida lei, o contrato de consórcio possui força de título executivo extrajudicial, prescindindo da apresentação da via original.

Apontou, ainda, que a jurisprudência desta Corte, aliada à Resolução CNJ nº 185/2013, autorizam o ajuizamento da ação mediante cópia digitalizada, reformando-se, assim, a sentença para permitir o prosseguimento do feito.

Inconformada, nas razões do interno a agravante sustenta que a extinção do processo decorreu da inércia da parte autora que, mesmo intimada, não atendeu à determinação judicial para apresentar a via original do contrato.

Alega que, não tendo sido cumprida a ordem de emenda no prazo assinado, operou-se preclusão consumativa, sendo incabível a superação posterior da irregularidade. Argumenta que a decisão monocrática não poderia reformar sentença fundada na ausência de pressuposto processual não sanado oportunamente, pois o indeferimento da inicial diante da inércia do autor é medida que encontra amparo no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC.

Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão monocrática. Alega que o contrato celebrado entre as partes é de participação em grupo de consórcio, o qual não detém natureza cambial e, portanto, não exige a apresentação da via original. Ressalta que a exigência de emenda para juntada de tal documento era indevida, por não se tratar de título de crédito sujeito à cartularidade. Assevera que a decisão agravada aplicou corretamente a legislação de regência e está em consonância com a jurisprudência do TJPA.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado por meio do presente agravo interno consiste em verificar a correção da decisão monocrática que, com fulcro na jurisprudência dominante desta Corte, reformou sentença de extinção sem julgamento de mérito para determinar o regular prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão ajuizada com base em contrato de participação em grupo de consórcio.

Relembre-se que a sentença combatida, ora reformada por decisão monocrática, foi proferida sob o fundamento de que a parte autora não teria atendido à determinação de apresentar a via original da suposta cédula de crédito bancário, condição reputada essencial ao prosseguimento da demanda executiva.

O juízo de origem, a partir da premissa de que o título apresentado possuía natureza cambial, aplicou à espécie os rigores formais previstos para cédulas de crédito bancário — inclusive a exigência de apresentação da via física do título.

No entanto, conforme reconhecido por esta relatoria na decisão agravada (Id nº 27410028), tal premissa é manifestamente equivocada e não resiste à análise jurídico-dogmática do título apresentado, tampouco à interpretação sistemática da legislação aplicável.

O contrato que instrui a presente ação é contrato de participação em grupo de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, e não uma cédula de crédito bancário, esta sim regida pela Lei nº 10.931/2004. A distinção entre os dois instrumentos é de natureza jurídica substancial.

Enquanto a cédula de crédito bancário é um título de crédito dotado de cartularidade — exigindo, portanto, sua apresentação original como condição de eficácia e de exercício do direito creditício — o contrato de consórcio, por outro lado, não possui natureza cambial, razão pela qual não se submete à lógica da circulação por endosso ou à exigência de apresentação física do título.

O art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008, é categórico ao conferir força de título executivo extrajudicial ao contrato de participação em grupo de consórcio:

"Art. 10. (...)

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial"

Assim, trata-se de título que não demanda apresentação da via original, bastando, para sua validade e eficácia processual, a juntada de cópia digitalizada.

Tal previsão é reforçada pela Resolução CNJ nº 185/2013, que disciplina o uso do meio eletrônico no processo judicial, autorizando a formação do processo exclusivamente por meio digital, inclusive para efeitos probatórios.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência desta Egrégia Corte já está consolidada no sentido de reconhecer que o contrato de consórcio não demanda apresentação de via original.

Colaciono, para reforço, os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante defendeu a ausência de mora e a necessidade de apresentação do contrato original de consórcio para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de busca e apreensão exige a apresentação do contrato original de consórcio como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008, o contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, dispensando a apresentação do original do título para a instrução da ação de busca e apreensão.

4. Ausência de argumentos novos ou de fatos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, não sendo necessária a apresentação do original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º; CPC/2015. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087289320248140000 25125950, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/01/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO E NÃO CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos II - O credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato. III - O título que embasa a ação de busca e apreensão é um contrato de participação em grupo de consórcio, e não uma cédula de crédito bancário, sendo, portanto, inexigível a via original do respectivo instrumento posto que não incide o Princípio da Cartularidade no caso. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010020520238140000 23184718, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas. A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos o documento celebrado entre as partes é denominado de "Contrato de Financiamento", não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário, portanto dispensável a apresentação. (TJ-PA Processo nº 080601638.2021.8.14.0000 Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

No mesmo sentido, o TJMG (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.795/08 - APRESENTAÇÃO ORIGINAL - DISPENSÁVEL - EXCESSO - ART. 917, § 3º, DO CPC - OBSERVÂNCIA - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas em peça anterior, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, já que as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse de reforma da sentença. - Segundo o art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/08 que dispõe sobre o Sistema de Consórcio" o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial". - O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio celebrado não circula como título cambial, revelando-se dispensável a apresentação de cópia original para o regular processamento do feito executivo. - É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto, mediante memória de cálculo discriminada e atualizada. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.246537-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

Por outro lado, a agravante sustenta ainda que, mesmo que o contrato seja de consórcio, teria havido inércia da parte autora em atender a ordem judicial que determinava a apresentação da via original, o que caracterizaria preclusão consumativa e impediria a apreciação do recurso de apelação.

Tal alegação, contudo, confunde vício formal com exigência indevida.

Ora, se a exigência judicial de apresentação do original do contrato era indevida — como se demonstrou — não há falar em preclusão pelo seu descumprimento. A inércia em cumprir ordem judicial que se mostra contrária ao ordenamento jurídico não pode legitimar a extinção do processo, tampouco impedir a parte de recorrer para afastar decisão fundada em premissa incorreta. Pelo contrário: a reforma da sentença por meio da apelação é a via adequada e legítima para corrigir esse equívoco, como já o foi por decisão monocrática.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, considerando a natureza jurídica do contrato de consórcio, a inaplicabilidade da cartularidade, o fundamento legal expresso no art. 10, § 6º da Lei nº 11.795/2008, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, não há qualquer motivo jurídico legítimo para modificação da decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/10/2025